Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-38.2021.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000478-38.2021.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: ORTOMEC SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA

V J

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO.

I – Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

II – Não se verifica omissão no acórdão quando enfrentou, de forma fundamentada, as teses veiculadas no recurso, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes.

III – Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, especialmente sob o fundamento de prequestionamento.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação n.º 8000478-38.2021.8.05.0221,
em que figuram como
Embargante
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS e como
Embargado
ORTOMEC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA